Tribunal: TCU
Processo: 003.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2726/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Adelina Rocha Leite Santiago contra os termos do Acórdão 9256/2020-TCU-Segunda Câmara (mantido pelo Acórdão 8234/2021-TCU-Segunda Câmara ), que considerou ilegal o ato inicial de pensão militar da recorrente e negou o respectivo registro. considerando que a espécie recursal "pedido de reexame" se aplica somente aos processos de fiscalização de atos e contratos e de atos sujeitos a registro, conforme dispõe o art. 48 da Lei 8.443/1992; considerando que a recorrente já interpôs anteriormente pedido de reexame contra a decisão recorrida, apreciado pelo Acórdão 8234/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso, em razão da vedação expressa no artigo 278, § 3o, do RITCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 278, § 3o; e 286, todos do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Adelina Rocha Leite Santiago (R002, peça 47), em razão da ocorrência da preclusão consumativa, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, aos interessados. 1. Processo TC- Processo 003.959/2020-1 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Adelina Rocha Leite Santiago (XXX.574.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Fabio Moreira Pereira (9.405/OAB-MT), representando Adelina Rocha Leite Santiago. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.